Tribunal: TJES
Processo: 0004807-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 117 dias-multa, pela prática de roubo mediante grave ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por roubo; (ii) estabelecer se há fundamento para redimensionamento da pena-base, especialmente quanto aos vetores circunstâncias e consequências do crime; (iii) determinar se é cabível o exame do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em prova suficiente de autoria e materialidade, notadamente nos relatos firmes da vítima em juízo, corroborados por imagens de videomonitoramento, depoimento de policial militar e reconhecimento pessoal e fotográfico, além do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência, quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
5. A negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime se mostra justificada, uma vez que o crime foi cometido no ambiente de trabalho da vítima e foi seguido de agressões físicas graves, com consequências psicológicas e profissionais significativas para a ofendida.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser analisado na instância recursal, porquanto deve ser formulado perante o juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo pode ser mantida com base na palavra da vítima corroborada por provas materiais e testemunhais.

2. A negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime é válida quando demonstrada a violência exacerbada no ambiente de trabalho da vítima e seus efeitos psicológicos.

3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser direcionado ao juízo da execução, não sendo analisável na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJ-ES, APR: 00112030420178080021, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/07/2022; TJ-ES, APR: 00003007320208080062, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004807-17.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 117 dias-multa, pela prática de roubo mediante grave ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por roubo; (ii) estabelecer se há fundamento para redimensionamento da pena-base, especialmente quanto aos vetores circunstâncias e consequências do crime; (iii) determinar se é cabível o exame do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em prova suficiente de autoria e materialidade, notadamente nos relatos firmes da vítima em juízo, corroborados por imagens de videomonitoramento, depoimento de policial militar e reconhecimento pessoal e fotográfico, além do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência, quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
5. A negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime se mostra justificada, uma vez que o crime foi cometido no ambiente de trabalho da vítima e foi seguido de agressões físicas graves, com consequências psicológicas e profissionais significativas para a ofendida.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser analisado na instância recursal, porquanto deve ser formulado perante o juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo pode ser mantida com base na palavra da vítima corroborada por provas materiais e testemunhais.

2. A negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime é válida quando demonstrada a violência exacerbada no ambiente de trabalho da vítima e seus efeitos psicológicos.

3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser direcionado ao juízo da execução, não sendo analisável na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJ-ES, APR: 00112030420178080021, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/07/2022; TJ-ES, APR: 00003007320208080062, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALISSON SOARES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 117 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para afastar a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime. Requer, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALISSON SOARES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 117 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para afastar a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime. Requer, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

(...) na tarde de 21 de junho de 2023, por volta das 14h15min, na Rua Dr. Robson Leão Castello, em Serra-Sede, neste município, o denunciando Walisson Soares subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente a vítima Kamilly Pimentel Rocha Mori Brito, e logo em seguida a agrediu.

Emerge dos autos que no dia dos fetos, a vítima Kamilly Pimentel Rocha Mori Brito estava trabalhando no caixa do estabelecimento comercial denominado “Queen Acessórios", quando um indivíduo, posteriormente identificado como Walisson Soares quis passar com alguns produtos no caixa, mas logo em seguida colocou a mão na cintura, simulando portar uma arma de fogo e ordenou para que Kamilly passasse o dinheiro.

De imediato, após ser subjugada mediante grave ameaça consubstanciada pela simulação de Walisson estar armado, a vítima Kamilly entregou o dinheiro, momento em que o denunciando Walisson Soares, ordenou que a vítima entrasse no banheiro, e, diante da recusa desta que começou a gritar por socorro, Walisson então a empurrou para dentro do banheiro, fazendo com que ela caísse, e passou a agredi-la com socos e chutes. Em seguida, após agredir Kamilly, Walisson saiu do estabelecimento.

Após o ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar relatando o roubo e forneceu as imagens das câmeras do estabelecimento que registraram o ocorrido. Diante das informações, os Militares intensificaram o patrulhamento com o intuito de encontrar o denunciado.

Ocorre que, na Rua Girassol, no bairro Cascata, na casa de n'444, os PMs foram informados de que um indivíduo estava sendo ameaçado de morte. Em seguida, os Militares se dirigiram até ao local onde encontraram o denunciado correndo para trás da residência, tentando se evadir pulando pelo muro, sendo logo alcançado e abordado pelos PMs. Por fim, o denunciando Walisson Soares, foi identificado pela vítima como o autor do roubo.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, §1º do Código Penal Pátrio, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.

Nesse contexto, o recorrente foi condenado nas iras do artigo 157, caput, do Código Penal, após o magistrado de origem proceder a
emendatio libelli
(art. 383, do CPP).

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
autoria
e
materialidade
delitivas estão devidamente comprovadas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim unificado, pela imagem de videomonitoramento e pelas declarações prestadas em juízo.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou que o recorrente subtraiu o dinheiro do caixa do estabelecimento em que trabalhava, além das agressões sofridas ao se negar entrar no banheiro e gritar por socorro, conforme se extrai no excerto abaixo:

(...) que ele anunciou o assalto; que ele queria dinheiro, e a informante lhe entregou o dinheiro. que em seguida o réu pediu que a informante entrasse no banheiro, tendo a informante resistido ao pedido; que a informante tentou empurrar o acusado, que a empurrou de volta; que o acusado a jogou no chão e começou a agredi-la com socos; que a informante se defendeu e o acusado foi embora em seguida; que o réu deixou cair o dinheiro no chão ao ir embora; que o acusado lhe desferiu vários socos, na sua cabeça e em seu braço; que os socos no braço foram em razão da defesa da informante, que na hora da agressão se defendeu com o braço; que a informante acionou a polícia, foi à delegacia e prestou depoimento; que a informante mostrou aos policiais o vídeo da câmera de segurança da loja; que o vídeo mostrava perfeitamente o acusado na loja e o momento do crime; que na Delegacia a informante realizou o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia através do vidro; que foram colocados três indivíduos e a informante reconheceu o acusado como sendo o autor do crime ocorrido na loja; que também reconheceu o acusado através de fotografia; que após os fatos a declarante ficou temerosa, com medo de sair e sem conseguir trabalhar; que agora a informante se sente recuperada; que o que o réu subtraiu foi dinheiro; que a maioria caiu, não sabendo se ele conseguiu levar alguma coisa; que o reconhecimento por foto foi feito antes do reconhecimento pessoal (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES André Luiz Silva de Araújo.

Veja-se:

(...) que no dia estava de serviço na rádio-ocorrência e recebeu a informação de que um indivíduo tinha roubado uma loja de bijuterias, de semijoias; que prosseguiram ao local, fizeram contato com a vítima; que a vítima estava muito machucada, corte no supercílio, muito abalada, chorando muito e muito vermelha; que a vítima narrou que um indivíduo entrou na loja querendo comprar um produto; que a vítima apresentou tudo e na hora que ele foi pagar, tinha um quartinho atrás do balcão; que ele tentou empurrar ela para dentro do quartinho; que não sabe a real intenção, mas a vítima reagiu e ele deu socos na boca dela, pisou no rosto dela, deu chutes, e foi muito violento; que como a vítima começou a gritar muito, ele correu; que no vídeo deu para ver o rosto do autor do crime; que repassaram o vídeo e começaram a fazer buscas pela região; que então receberam outra ocorrência, no sentido de que indivíduos ligados ao tráfico estavam querendo matar um indivíduo próximo à Cascata; que chegando ao local, quando o indivíduo viu os agentes, correu; que o parceiro da testemunha reconheceu o indivíduo como sendo o autor do roubo na loja; que apesar de tentar se evadir da polícia, lograram êxito em prendê-lo; que o réu inicialmente deu vários nomes falsos no momento da prisão, mas a polícia conseguiu constatar o seu nome real; que então constataram que ele estava evadido do sistema prisional; que o réu foi conduzido à delegacia; que a vítima foi orientada a ir à Delegacia para o reconhecimento; que a vítima tinha um corte nos lábios, que tinha corte no supercílio; que no vídeo do monitoramento interno do estabelecimento dá para ver que o acusado foi agressivo demais com a vítima; ao ser instado pelo Promotor a ver o acusado via vídeo, na audiência, a testemunha respondeu “eu vi, Walisson Soares, é ele mesmo” ; que a vítima não quis fazer o reconhecimento no local, sendo-lhe exibida a fotografia; que o acusado confessou o crime, dizendo que a sua intenção era subtrair o dinheiro; que o réu chegou a pegar o dinheiro e colocar no bolso, mas diante da reação da vítima, um pouco do dinheiro caiu na loja [...]” - Trecho parafraseado do depoimento gravado de forma audiovisual, conforme mídia indicada no ID 49098303.

Em interrogatório judicial, o recorrente exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

A despeito do silêncio do recorrente, tenho que as declarações detalhadas prestadas pela vítima revelam a grave ameaça, mediante a simulação de arma de fogo, configurando, portanto, o crime de roubo, na modalidade própria, em conformidade com a fundamentação abarcada na sentença objurgada quanto a
emendatio libelli
.

Importante consignar que “a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.”(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Descabida, portanto, a tese absolutória.

Do mesmo modo, não vejo razão para alterar a primeira fase do processo dosimétrico, eis que os vetores negativados, circunstâncias e consequências do crime, estão devidamente fundamentados.

Isso porque a prática do crime no ambiente de trabalho da vítima, com posterior violência praticada, com diversos socos na cabeça e em seu braço, justifica o incremento pelas circunstâncias do crime.

De igual modo, as consequências negativas do crime são evidentes, com relato da vítima de que, após os fatos, “ficou temerosa, com medo de sair e sem conseguir trabalhar.”

Assim, a manutenção da pena em seus exatos termos é medida que se impõe.

Por fim, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.